Tribunal: TJDFT
Processo: 0710384-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0710384-34.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CRISTIANA MACHADO SANTOS APELADO: SELECT COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CRISTIANA MACHADO SANTOS, contra acórdão proferido por esta 8a Turma Cível que, em autos de DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, CONHECEU do apelo interposto pela parte ré, ora embargada, e, no mérito, DEU PROVIMENTO ao recurso, reformando, parcialmente, a sentença de 1o grau. Diante dos efeitos modificativos requeridos pela parte autora, embargante, intime-se a parte ré, ora embargada para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do CPC/2015. Após, retornem conclusos para análise do recurso. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator